Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-64.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-64.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, KATHARINE LOUISE CARNEIRO SOUZA

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SANTO AMARO BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
FABIO GOUVEIA CARVALHO, CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por pessoa jurídica consumidora, para declarar a nulidade de um débito no valor de R$ 33.169,67 (trinta e três mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), oriundo de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que apurou suposta fraude no medidor de energia. A consumidora ajuizou a ação alegando que a inspeção foi realizada de forma unilateral e sem a observância do devido processo legal. A sentença acolheu o argumento da nulidade procedimental, e a concessionária apelou, sustentando a legalidade de sua conduta e a validade da cobrança.
II. Questão em discussão

As questões submetidas a julgamento são:
a) a admissibilidade do recurso de apelação diante da alegação, em contrarrazões, de ofensa ao princípio da dialeticidade;
b) a validade do procedimento administrativo de apuração de fraude em medidor de energia elétrica, materializado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI);
c) a legalidade da cobrança de recuperação de consumo apurada unilateralmente pela concessionária, sem comprovação da garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor;
d) a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, pois, ainda que de forma sucinta, as razões do apelo manifestam o inconformismo com a sentença e indicam os fundamentos que, na visão da recorrente, justificam a reforma, o que se mostra suficiente para o conhecimento do recurso.

.

A cobrança decorrente de recuperação de consumo baseada em inspeção unilateral da concessionária é inválida quando não oportunizada a participação do consumidor, violando o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento firmado no Tema 699 do STJ.

5.A concessionária apelante não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar que notificou previamente a consumidora sobre a data e o horário da inspeção e que lhe oportunizou o efetivo acompanhamento do procedimento ou a solicitação de perícia técnica independente.

Sendo nulo o procedimento administrativo que serviu de base para a cobrança, o débito dele decorrente torna-se, por consequência, inexigível, o que impõe a manutenção da sentença que declarou a sua nulidade.
IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da apelante.

Tese de julgamento:
"1. É nulo o procedimento de apuração de fraude em medidor de energia elétrica e inexigível o débito de recuperação de consumo dele decorrente quando a concessionária, sobre quem recai o ônus probatório, não comprova ter assegurado ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, em conformidade com o Tema 699 do STJ. 2. A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inspeção técnica impossibilita o acompanhamento por técnico de confiança, o que configura nulidade do procedimento e, por conseguinte, do débito dele decorrente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8000438-64.2023.8.05.0228
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a
PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.